Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO, na qualidade de assistente simples dos requeridos, em face da decisão de ID 42774763, proferida por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO LOURENCO RAMOS contra a r. decisão de ID 42741979, prolatada por este Relator, que indeferiu a antecipação de tutela requerida no recurso de ID 42657198. Em suas razões, o embargante alega que a decisão recorrida foi omissa quanto ao item 125 de sua peça recursal, “[...] no qual foi requerida a tutela cautelar para que o Autor pudesse fazer o curso de formação e a prova de título sem prejuízo do resultado útil do processo”. Requer, assim, que seja sanada a omissão, com o deferimento da tutela, a fim de que possa participar do curso supracitado, que será iniciado dia 19/1/2023, bem como da prova de títulos (ID 42746743). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. E, no caso em apreço, verifico que razão assiste ao embargante, pois, na decisão recorrida, não foi analisada a pretensão formulada no item 125 da peça recursal de ID 42657198, vazada nos seguintes termos: [...] 125. Assim, roga-se, que ao menos, o Juízo conceda ao Autor, liminarmente, o direito de participar do CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL e da AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, tendo vista haver se classificado em 1o lugar na prova objetiva e existir cadastro com reserva de 3 vagas (item 3.2.2 do Edital) [...] (destaque no original). Passo, então, a avaliar o pleito. Conforme salientado na decisão recorrida, é pacífico na jurisprudência que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Esse posicionamento foi, inclusive, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, em sede de Repercussão Geral (Tema 485). E, com base nessa tese, bem como na necessidade de aclaramento e aprofundamento das questões debatidas no Agravo de Instrumento, entendi que não seria o caso de conceder a totalidade dos pontos da prova discursiva ao recorrente ou de reconhecer a nulidade da correção – entendimento que corroboro nessa assentada. Por outro lado, é certo que a não disponibilização do espelho de correção pela banca examinadora afronta os princípios da publicidade, da recorribilidade, da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, especialmente por constar essa obrigação de forma expressa no art. 55, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão 1309142, da Relatoria do em. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira: [...] No caso em apreço, embora os embargados ainda não tenham se manifestado a respeito dessa alegação, entendo cabível a intervenção do Judiciário para garantir ao recorrente a participação no curso de formação, que será iniciado amanhã, dia 19/1/2023, e na avaliação de títulos[1][1], tanto pela probabilidade de provimento do recurso quando pelo perigo da demora. Não é demais ressaltar, ainda, que os efeitos da tutela provisória se mostram reversíveis pois, caso o eg. Colegiado da 2a Turma Cível entenda que não estão presentes as condições para a manutenção do entendimento ora esposado, a situação do recorrente poderá retornar aos status quo. Pelas razões expostas, ACOLHO os Embargos de Declaração para CONCEDER PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA requerida nas razões recursais de ID 42657198, a fim de determinar aos embargados que inscrevam o recorrente no curso de formação e na fase de avaliação de títulos do concurso da UnDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado como candidato sub judice, imediatamente. [...] (destaques no original). A intervenção como assistente simples foi autorizada na decisão de ID 147873250, por ter o Juízo de origem entendido que ela comprovou o risco de ser afetada diretamente pelas decisões proferidas na hipótese. Na oportunidade, também lhe foi deferida a gratuidade da justiça. Nas razões do pedido de reconsideração, a assistente informa ter sido classificada em segundo lugar para concorrer a 1 (uma) vaga nas próximas fases do concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado, quais sejam: curso de formação (classificatório e eliminatório) e prova de títulos (classificatória). Afirma que o Edital previu 4 (quatro) vagas para o referido Cargo, sendo 1 (uma) para preenchimento imediato e as demais para cadastro reserva, com posses em datas distintas. A assistente sustenta, assim, que a liminar concedida implicará alteração na classificação atual, notadamente porque o beneficiado (MARCO LOURENCO RAMOS) sequer foi aprovado na prova discursiva. Defende, ainda, que a citada reprovação foi adequada, pois a resposta do candidato não observou o padrão culto da língua nem o tema abordado. Nessa linha, pleiteia a revogação da liminar concedida ou, alternativamente, a abertura de prazo para que se manifeste em face da decisão combatida (ID 43058822). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, constatada a ocorrência de erro inescusável, NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Providencie, a Secretaria da 2a Turma Cível, o cadastramento de BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO como assistente simples da UNDF e do Instituto Americano de Desenvolvimento. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Segundo consta no Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, “15.12 Todos os candidatos convocados para o curso de formação profissional serão convocados para a prova de títulos” (ID 146333890).